Tribunal: TJDFT
Processo: 0707893-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE SEGURO PRESTAMISTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRATAÇÃO QUE NÃO INDUZ QUITAÇÃO AUTOMÁTICA DA DÍVIDA. REJEIÇÃO MANTIDA.
I. No processo de execução a inexistência de “título de obrigação certa, líquida e exigível” pode ser suscitada mediante exceção de pré-executividade, ou seja, incidentalmente, na esteira do que prescrevem os artigos 518, 771, 783, 786 e 803 do Código de Processo Civil.
II. O cabimento da exceção de pré-executividade pressupõe a desnecessidade de produção de prova, dada a inexistência de fase tipicamente instrutória no processo de execução.
IV. A contratação de seguro prestamista não induz automaticamente à quitação do empréstimo bancário inadimplido, cabendo ao segurado, verificado o sinistro, acionar a seguradora para que esta promova a quitação ou a amortização do crédito de que é titular a instituição financeira beneficiária, consoante a inteligência do artigo 771 do Código Civil e dos artigos 3o, 31, 32, 33 e 34 da Resolução CNSP 365/2018.
V. Recurso conhecido e desprovido.